Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713277-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL RECORRIDO: AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME DECISÃO CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que houve omissão judicial na apreciação de argumentos imprescindíveis ao deslinde da causa, a despeito da oposição de embargos de declaração. Defende, ainda, urgência na concessão da medida, tendo em vista que os valores já levantados estão sendo cobrados do recorrente com juros e correção monetária, sob pena de imposição de multa e apuração de crime de desobediência. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com a finalidade de obstar a determinação judicial de restituição da quantia já levantada até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado acolheu, em sede de agravo de instrumento, a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida, para reformar a decisão que deferiu a desconstituição da personalidade jurídica inversa, sob o fundamento de que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADA. QUADRO SOCIETÁRIO. NÃO PERTENCENTE. 1. A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, sujeitando-se, somente, à preclusão máxima operada quando da formação da coisa julgada por meio da apreciação da referida tese por decisão transitada em julgado. 2. Quando o executado não mais integrar o quadro societário da pessoa jurídica, não é possível sua inclusão no polo passivo do incidente que pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mérito prejudicado. (ID 62282831) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, no tocante à suposta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto é entendimento assente no STJ de que: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, consoante jurisprudência do STJ “o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.931.742/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 13/6/2024). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007